Tribunal: TCU
Processo: 036.460/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento parcial interposto em face de acórdão que havia apreciado ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Carlos Nunes Vidal contra o Acórdão 4618/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, conferindo-lhes efeitos infringentes, para considerar legal o recebimento da vantagem "incentivo à qualificação" pelo Sr. Jorge Carlos Nunes Vidal; 9.2. tornar sem efeito o subitem 9.4 do acórdão embargado; 9.3. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do Sr. Jorge Carlos Nunes Vidal no que se refere às parcelas de "quintos" incorporados por funções exercidas após a edição da Lei 9.624/1998; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao órgão de origem.